Tribunal: STF
Processo: RE 181500
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.   CONSTITUCIONAL.   LEI
7.713/88. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, INCIDENTE SOBRE O LUCRO LIQUIDO.
CONSTITUCIONALIDADE.
O  Plenário   deste  Tribunal,   decidindo  prejudicial  da
validade do art. 35 da Lei 7.713/88, declarou a inconstitucionalidade
da  alusão a "o acionista"  e a constitucionalidade das expressões "o
titular  de  empresa  individual" e  "o  socio  cotista",  exceto, no
tocante a essa ultima, quando, segundo o contrato social, não dependa
do  assentimento de cada socio  a destinação do lucro liquido a outra
finalidade que não a de distribuição.
Recurso  extraordinário conhecido  e  parcialmente provido,
determinando-se  o retorno  dos autos  ao Tribunal  de origem para, a
vista  das  disposições  contidas  no  contrato  social  e  a  luz da
orientação  firmada nesta  Corte, julgar  a matéria  como entender de
direito.